Tribunal: TCU
Processo: 013.751/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE AO CONVÊNIO No CV-4654/2004 CELEBRADO ENTRE O FNS E A ASSOCIAÇÃO ASAS DE SOCORRO - GO

Inteiro teor:
Acórdão 4666/2025-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da Associação Asas de Socorro (ASAS), solidariamente com o Sr. Rocindes José Correa, presidente dessa entidade, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 4.654/2004, celebrado entre o Ministério da Saúde e a referida associação. Considerando que, por meio do Acórdão 5294/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 47), este Tribunal, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas da Associação Asas de Socorro, CNPJ 01.052.752/0001-69, e do Sr. Rocindes José Correa, CPF XXX.327.608-XX, na condição de presidente dessa entidade e os condenou, em solidariedade ao pagamento da dívida e de multa; Considerando que foram feitos os lançamentos no Cadastro de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg de que trata o art 1o, §3o, da Resolução - TCU 241/2011; Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 5294/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 47), foram elaboradas e expedidas as comunicações processuais pertinentes, em conformidade com as disposições legais vigentes; Considerando que, conhecido o teor das deliberações exaradas nestes autos até o presente momento, temos que tanto as multas individuais quanto o débito solidário imputados à Associação Asas de Socorro (01.052.752/0001-69) e ao Sr. Rocindes José Correa (XXX.327.608-XX) foram adimplidas, consoante pesquisa empreendida junto a Plataforma de Gestão de Dívida desta Corte; ao Sistema SISGRU (peças 245, 246, 247 e 248) e, por intermédio da análise dos demonstrativos acostados aos autos às peças 242-244; Considerando, ainda, os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pela quitação das referidas dívidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação à Associação Asas de Socorro (01.052.752/0001-69) e Rocindes José Correa (XXX.327.608-XX), ante a quitação do débito solidário a eles aplicado pelo item 9.1 do Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário (peça 47), consoante pesquisas no Sistema SISGRU (peças 245 e 248) e análise de demonstrativo de débito à peça 242; b) expedir quitação à Associação Asas de Socorro (01.052.752/0001-69) ante a quitação da multa a ela aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário (peça 47), consoante pesquisas no Sistema SISGRU (peça 246) e análise de demonstrativo de débito à peça 243; e c) expedir quitação ao Sr. Rocindes José Correa (XXX.327.608-XX), ante a quitação da multa a ela aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário (peça 47), consoante pesquisas no Sistema SISGRU (peça 247) e análise de demonstrativo de débito à peça 244; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.751/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Asas de Socorro (01.052.752/0001-69); Rocindes José Correa (XXX.327.608-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Alcântara Coloca (39134/OAB-GO) e Neves Teodoro Rezende de Sousa (28.373/OAB-GO), representando Asas de Socorro; Bruno Alcântara Coloca (39134/OAB-GO) e Neves Teodoro Rezende de Sousa (28.373/OAB-GO), representando Rocindes José Correa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.